Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ERRO NO VALOR ATRIBUÍDO Á CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO EX OFFICIO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. REQUERIMENTO DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Ao contrário do que ocorre com a ausência de valor da causa, a incorreta atribuição do valor pela parte autora não implica a inépcia da inicial, uma vez que o juiz corrigirá o valor da causa, de ofício, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão. Inteligência do §3o do art. 292 do CPC.

2. Nas ações que tiverem por objeto obrigação em prestações sucessivas, serão elas incluídas no pedido, independentemente de pedido expresso da parte (art. 323 do CPC).

3. No caso dos autos, apesar da ausência dos valores das parcelas vincendas, a parte autora atribuiu o valor da causa com base nas prestações vencidas. Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso I do CPC violou o direito de ação da parte autora, ocasionando a necessidade de cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.